Tribunal: TJPA
Processo: 0816585-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816585-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, JANDERSON MAGNO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO APENADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal que pretende a reforma da decisão que concedeu prisão domiciliar ao apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal diante da alteração superveniente da situação fática do apenado após a interposição do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apenado apresentou-se espontaneamente à unidade prisional após o término do tratamento médico que justificou a prisão domiciliar.

4. Além disso, foi concedido livramento condicional ao reeducando, alterando sua situação executória.

5. Diante da perda superveniente do objeto, torna-se prejudicada a análise do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“A superveniência de fatos que alterem a situação executória do apenado pode ensejar a perda do objeto do recurso interposto, tornando prejudicada sua apreciação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo de execução penal em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que deferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde ao agravado Janderson Magno dos Santos, condenado pela prática de crime previsto nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 22465561 - Pág. 15).

O agravante sustenta que a prisão domiciliar não se mostra adequada ao caso concreto, sobretudo diante da falta comprovação, por laudo técnico, que a Casa Penal não teria condição de oferecer o tratamento de saúde ao reeducando (ID 22465561 - Pág. 18).

O agravado ofereceu contrarrazões opinando pelo acerto da decisão (ID 22465561 - Pág. 30), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22465561 - Pág. 35).

A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade do recurso (ID 24280012).

É o relatório.

VOTO

No caso, o conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deferiu a prisão domiciliar ao agravado.

Ocorre que, conforme consulta aos autos da execução penal no Sistema SEEU (mov. 241.1), constata-se que após a interposição do presente agravo, o apenado apresentou-se espontaneamente na unidade prisional em razão do término do tratamento de saúde. Ademais, em 29/05/2025, foi proferida decisão concedendo livramento condicional ao reeducando (mov. 266.1), circunstância que configura alteração superveniente da situação executória, o que acarreta a prejudicialidade do julgamento do recurso, por perda superveniente do objeto.

Destarte, “tendo em vista que após a interposição do presente agravo foi proferida decisão que alterou a situação fática do condenado, mostra-se prejudicado o recurso em decorrência da perda superveniente do objeto” (TJMG,
AgExPe n. 0328090-39.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 15.02.2023)

Diante do exposto, considerando as razões expendidas,
julgo

prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025